Tribunal: TJSP
Processo: 2304351-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Prestação de serviços (e-commerce). Ação cominatória (fazer). Suspensão de conta de usuário na plataforma eletrônica mantida pela ré na rede mundial de computadores. Requerimento de tutela de urgência para imediato restabelecimento da conta. Indeferimento. Manutenção. Ausência, neste incipiente estágio processual, da probabilidade do direito invocado.
A conta do autor foi suspensa em razão de

Ementa:

Prestação de serviços (e-commerce). Ação cominatória (fazer). Suspensão de conta de usuário na plataforma eletrônica mantida pela ré na rede mundial de computadores. Requerimento de tutela de urgência para imediato restabelecimento da conta. Indeferimento. Manutenção. Ausência, neste incipiente estágio processual, da probabilidade do direito invocado.
A conta do autor foi suspensa em razão de denúncias de titulares de direitos a respeito de suposta violação das políticas de propriedade intelectual. Neste incipiente momento processual não é possível aquilatar, com elevado grau de segurança, a probabilidade do direito do autor. Ao menos a princípio, a restrição ocorreu por medida de segurança de todos os usuários da plataforma: dos demais vendedores e dos consumidores dos produtos ofertados no sítio eletrônico mantido pela ré na rede mundial de computadores. Em outras palavras, a possibilidade de bloqueio e/ou da inabilitação da conta virtual era previsível, já que constou dos termos e condições gerais da contratação, não se podendo olvidar, ainda, que tais práticas são meios de combate à violação de direitos de propriedade intelectual. A alegada violação deverá ser apurada em cognição exauriente. Se houve (ou não) violação do regulamento para utilização da plataforma de comércio digital, e se tal violação autorizaria (ou não) o bloqueio permanente da conta do autor, são questões que não prescindem da prévia formação do contraditório. A concessão da almejada tutela de urgência seria medida açodada e temerária antes da oitiva da ré, não sendo possível apurar, neste momento processual, se a suspensão do acesso ocorreu por motivo justo e amparado por regulamento, ou se ocorreu por abusividade praticada pela ré.
Agravo não provido.